Tribunal: TJPA
Processo: 0802564-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802564-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: D. S. D. S.

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0802564-54.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA/PA

IMPETRANTE: LEONARDO BRAGA DUARTE – OAB/PA Nº 28.326-A

PACIENTE: D. S. DA S.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR
. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART.
226
, DO
CPP
. ILEGALIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não se vislumbra ilegalidade no reconhecimento pessoal do paciente realizado pela vítima sem que fossem observadas as formalidades do art.
226
, do
CPP
(fl. 37), eis que
“é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art.
226
do
Código de Processo Penal
, servindo o paradigma legal como mera recomendação.”
(HC 443.769/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018)
.

2.
A prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo denota a gravidade e periculosidade concreta do fato e do agente, comportando a necessidade da medida de internação, notadamente quando verificado que o recorrente é contumaz na prática de ato infracional mediante emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

3
. A invocação abstrata da situação de pandemia não é razão apta a ensejar que o Poder Judiciário desconsidere fatores da periculosidade concreta da conduta que demonstram a necessidade do cumprimento da internação provisória imposta ao paciente.

4
. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Leonardo Braga Duarte, em favor de D.S. DA. S.

apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

Esclarece o impetrante que:

“Em 16/03/2020, o Paciente estava em sua residência, ocasião em que a polícia militar chegou no local e o apreendeu por supostamente, ter participado de um roubo.

Excelência, em que pese a gravidade da conduta supostamente perpetrada pelo adolescente, observa-se que o presente procedimento está indevidamente instruído.

Conforme se infere, não há nos autos, termo de reconhecimento, que deveria ter sido confeccionado nos termos do Art. 226 do CPP, onde a vítima efetivamente reconheceria ou não o menor como autor do ato infracional imputado.

Ademais, em seu depoimento, o menor é categórico em afirmar que não cometeu tal ato, o que é ratificado pelo depoimento de sua genitora, tendo em vista que o mesmo esteve todo o tempo em sua residência após ter chegado do trabalho.

Em continuidade, infere-se que o menor é de família humilde e atualmente segue laborando, para que assim, possa ajudar no sustento de sua família.

Caso realmente tivesse sua vida voltada ao cometimento de atos infracionais, por certo, não estaria trabalhando, visto que a função que exerce exige extremo esforço físico.

Em sua audiência de apresentação, a defesa pugnou pela liberdade assistida do menor, tendo sido indeferida pela autoridade coatora, razão pela qual, se busca nesta corte, a reforma de tal decisão”.

Com base nesta situação fática, sustenta, em síntese, que, além da ausência do termo de reconhecimento – o que, sob sua perspectiva torna nulo o procedimento –, inexistem motivos para manutenção da internação provisória, ante a ausência das situações previstas no art. 122 do ECA, uma vez que
“a decisão que decretou a internação do menor, carece de fundamentação idônea, pois a mesma levou em consideração, apenas a gravidade em abstrato do ato infracional”.

Aduz, por fim, que
“a decisão que determinou a internação provisória trará grandes riscos ao menor, pois acometido a internação, estará propenso a ser contaminado pelo novo corona vírus (covid19)”
.

Por essas razões, postula, liminarmente, a cassação da decisão combatida, com imediata expedição de Alvará de Soltura e, ao final, a ratificação da ordem.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Exma. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em sede de plantão criminal, oportunidade em que, após as informações da autoridade coatora (ID nº 2.887.297) e determinação do Superior Tribunal de Justiça (ID nº 2.888.471),
indeferiu o
pedido liminar e determinou o encaminhamento posterior ao
custos legis.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
mandamus.

Após distribuição normal, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conforme antes
relatado, cinge-se a impetração ao possível constrangimento decorrente da decretação da internação cautelar do menor D. S. da S., sob o argumento de nulidade do procedimento, que não seguiu os termos do art. 226 do CPP e que estariam ausentes os requisitos autorizadores da referida medida socioeducativa.

Com relação ao argumento de que o reconhecimento pessoal teria ocorrido em desacordo com o procedimento previsto na legislação processual penal, não houve, no ponto, pronunciamento do juízo inquinado coator, de modo que a apreciação do tema diretamente nesta e. Corte caracterizaria indevida supressão de instância.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal, em consonância com as decisões emanadas do Superior Tribunal de Justiça, possui orientação no sentido de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram mera recomendação legal, e não uma exigência, não ensejando, pois, nulidade.

Confiram-se: HC: 08065456220188140000 BELÉM, Relator: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/09/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 26/09/2018; HC: 08033723020188140000 Belém, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Data de Julgamento: 14/05/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/05/2018; e HC: 08029249120178140000 Belém, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Data de Julgamento: 15/01/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 16/01/2018.

A internação provisória deve ser decretada quando restar demonstrada, além da existência dos indícios suficientes de autoria e materialidade, a necessidade da medida, nos termos do que preceitua o art. 108, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90.

Outrossim, conforme dispõe o art. 122 do referido diploma legal, somente terá cabimento quando:
I) tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência;
ou II) por reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou III) por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

No caso, o Delegado de Polícia representou pela internação do paciente, argumentando que tal medida seria necessária pois:

“Os elementos colhidos ao longo do presente feito, direcionam que o adolescente DAVISON SILVÉRIO DA SILVA em concurso com o nacional DAVID SANTOS DA SILVA de forma consciente, voluntária e mediante grave ameaça a pessoa realizaram um assalto no mercado Cesta Boa, momento que imobilizaram a vítima ANTONIO FLORIANO e subtraíram o montante de R$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais) em espécie.

Conforme se infere do depoimento da vítima, o adolescente teria participado do assalto na companhia do nacional DAVIDSANTOS, sendo informado que os assaltantes são irmãos. O adolescente já possui outras apresentações nesta unidade policial pelos crimes de furto e roubo, sendo conhecido nesta municipalidade pela prática de atos infracionais lesivos ao patrimônio”.

Examinando a decisão combatida, em conjunto com as informações prestadas pelo juízo de 1º grau, constato que a medida de internação se encontra devidamente fundamentada, tendo sido apontados além da prova de materialidade e os indícios de autoria, o fato do ato infracional ter sido praticado com violência e grave ameaça, bem como a gravidade concreta do delito - revelada pelo
modus operandi
adotado
[1]
- e sua intensa repercussão social.

Como se vê, ao contrário do alegado pelo impetrante, a conduta imputada ao coacto se enquadra perfeitamente no inciso I do art. 122 do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), porquanto é acusado, insisto, de ter praticado
ato infracional cometido mediante grave ameaça e violência
, sendo dispensável que estivesse na posse da arma de fogo, porquanto, conforme apurado até o momento, agiu em comunhão de interesses com o seu comparsa, o qual se utilizou do artefato.

Assim, entendo que foram trazidos elementos concretos a justificar a necessidade da internação, sendo
inadequada sua substituição
por
medidas cautelares
diversas,
especialmente considerando não só a necessidade de garantir a ordem pública, como também a eficácia prática da ressocialização do adolescente, afastando-o do meio deletério que o levou a delinquência.

Corroborando o exposto, colaciono, por todos, julgado desta Seção de Direito Penal:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ECA. ATO INFRACIONAL. ANALOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É perfeitamente cabível a aplicação da medida socioeducativa de internação provisória, porquanto o ato infracional

análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas -, foi praticado com grave ameaça a pessoa, nos termos do art. 122, inciso I, da Lei nº. 8.069/90 (Precedente).

2.

Ordem denegada, por unanimidade.”

(2016.04696248-81, 167.951, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-21, Publicado em 2016-11-24)
(grifei).

Por fim, a pretensão defensiva de revogação da custódia cautelar ante o risco de contaminação por Coronavírus (COVID-19) também não merece prosperar.

Apesar da preocupação acerca da pandemia pelo contágio do Coronavírus (COVID-19) cumpre registrar que as autoridades penitenciárias do Pará estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios e locais de internação.

Sobre o tema, a Recomendação nº 62 do CNJ sugere a adoção de medida excepcional, com a ponderação dos meios necessários que visem à contenção de disseminação da pandemia do Covid-19, como recomendação da Organização Mundial de Saúde – OMS, acolhida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

No caso em exame, apesar da gravidade da pandemia provocada pelo CONVID-19, a situação do paciente não se enquadra dentre aquelas que comportam a soltura, pois, como visto, encontra-se internado por delito concretamente grave, não integra grupo de risco, não possui doenças crônicas ou outras comorbidades, nem tampouco apresenta diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19.

Por essas razões, peça vênia ao parecer ministerial, para
conhecer do habeas corpus, porém denegar a ordem.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Consta da representação que no dia 16/03/2020, por volta das 20h30, no mercado cesta boa, nesta cidade de Santana do Araguaia/PA, o paciente praticou o ato infracional análogo ao crime insculpido no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB”
.

Belém, 15/05/2020